Tribunal: TJPA
Processo: 0809835-17.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809835-17.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: FRANCISCA DIAS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0809835-17.2020.8.14.0000

AGRAVANTE:

FRANCISCA DIAS DE OLIVEIRA

AGRAVADA:

L. M. S. E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

COMARCA DE ORIGEM:
PARAUAPEBAS/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA –
BENFEITORIAS – INDENIZAÇÃO – RETENÇÃO DO IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO QUE DEVE SER FORMULADO EM CONTESTAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO –
Art. 538, §§ 1º E 2º DO CPC –
PRECLUSÃO –
CAUÇÃO CONSISTENTE NO PRÓPRIO IMÓVEL EM LITÍGIO – POSSIBILIDADE – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – CONCESSÃO – EFEITOS
EX NUNC
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – O
direito de retenção, em ação reintegratória, deve ser afirmado no momento da contestação, como matéria de defesa, sob pena de preclusão consumativa, nos termos do art. 538, §1º do CPC.

2 – Recorrente que embora
regularmente citada, na fase de conhecimento, deixou de realizar qualquer pedido de indenização de benfeitorias ou respectivo
direito
de
retenção
, somente vindo a reivindicá-lo, extemporaneamente na fase de cumprimento de sentença.

3 – Eventual
direito
à indenização e/ou retenção do imóvel em razão das benfeitorias implementadas no bem pela agravante, deverá
ser

exercido
em ação própria.

4 – C
onforme sedimentado na jurisprudência pátria, se mostra cabível a oferta do próprio imóvel a ser reintegrado como caução, não exigindo, a lei, que essa seja prestada exclusivamente em dinheiro.

5 – C
onsiderando presente os requisitos do art. 98 do CPC, concedo o benefício da gratuidade de justiça em favor da ora agravante, cujo os
efeitos serão
ex nunc
.

6 – Agravo de Instrumento
Conhecido
e
Desprovido
,
mantendo a decisão agravada na sua integralidade.

6.1 – Outrossim,
CONCEDO
o benefício da gratuidade de justiça em favor da ora agravante.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 16 de março de 2021
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0809835-17.2020.8.14.0000

AGRAVANTE:

FRANCISCA DIAS DE OLIVEIRA

AGRAVADA:

L. M. S. E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

COMARCA DE ORIGEM:
PARAUAPEBAS/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FRANCISCA DIAS DE OLIVEIRA
em face de
L. M. S. E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
,
contra Decisão Interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA, que nos autos de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, rejeitou a impugnação apresentada pela ora agravante.

Na decisão agravada, o juízo primevo rejeitou integralmente a pretensão impugnatória da parte impugnante, ora agravante, por entender que o pleito de retenção das benfeitorias não teria sido exercido no momento oportuno.

Dessa decisão, interpôs a impugnante FRANCISCA DIAS DE OLIVEIRA
, Recurso de Agravo de Instrumento.

Aduz, em síntese, que a
magistrada
ad quo
teria se equivocado ao determinar a reintegração de posse do bem, mesmo sem caução em dinheiro suficiente e idônea, ou mesmo amparo legal ou jurisprudencial.

Alega não ser cabível o cumprimento provisório de sentença em relação a retomada da posse do imóvel do morador, face prejuízo à família que reside no bem, devendo ser assegurado o direito de retenção das benfeitorias até a sua efetiva indenização.

Pugna, assim, pela concessão dos benefícios da gratuidade, e ainda pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de sustar os efeitos da decisão recorrida, para suspender o mandado de reintegração de posse quanto ao lote urbano descrito na exordial.

Juntou a agravante, documentos a fim de subsidiar seu pleito.

O feito foi distribuído originalmente a Exma. Desa.
Edinéa Oliveira Tavares
.

Após redistribuição, coube-me por prevenção a relatoria do feito.

Em decisão de ID. 4195173, foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID. 4526849).

Instada a se manifestar (ID. 4578285), perfilhou a Douta Procuradoria de Justiça inexistir interesse público a ensejar sua intervenção (ID. 4587910).

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a agravada
decisão foi proferida na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a necessidade de retenção do imóvel até a efetiva indenização das benfeitorias pela empresa agravada; bem assim a necessidade de previa
caução, em dinheiro, suficiente e idônea.

Consta das razões deduzidas pela ora agravante
que o juízo primevo
teria se equivocado ao determinar a reintegração de posse do bem, mesmo sem caução em dinheiro suficiente e idônea, ou amparo legal ou jurisprudencial; bem como não ser cabível o cumprimento provisório de sentença em relação a retomada da posse do imóvel do morador, face prejuízo à família que reside no bem, devendo ser assegurado o direito de retenção das benfeitorias até a sua efetiva indenização.

Do Direito de Retenção do Imóvel e da Indenização por Benfeitorias

A impugnante/agravante defendeu em impugnação ao cumprimento de sentença, o direito de retenção do imóvel em litígio até a efetiva indenização pela empresa agravada das benfeitorias implementadas no bem.

Como é sabido, o
direito de retenção pelo valor das benfeitorias, delineado no art. 1.219 do CC/2002, tem por pressuposto a boa-fé objetiva do possuidor, ao qual se faculta a retenção do bem como medida assecuratória da indenização devida.

Ocorre que o direito de retenção, quando da ação reintegratória, deve ser afirmado no momento da contestação, como matéria de defesa, sob pena de preclusão consumativa.

O momento para que o devedor faça o pedido de indenização por eventuais benfeitorias, portanto, é na
contestação
, oportunidade em que deverá indicar o respectivo valor, conforme
se extrai
do §1º do art.
538
do
CPC/2015.

O §2º da citada norma processual, dispõe, ainda, que o
direito
de
retenção
do
imóvel
até o ressarcimento das benfeitorias
deve

ser

exercido
na fase de conhecimento, em
contestação, senão vejamos:

Art. 538. Não cumprida a obrigação de entregar coisa no prazo estabelecido na sentença,
ser
á expedido mandado de busca e apreensão ou de imissão na posse em favor do credor, conforme se tratar de coisa móvel ou
imóvel
.

§ 1º. A existência de benfeitorias
deve

ser
alegada na fase de conhecimento, em
contestação
, de forma discriminada e com atribuição, sempre que possível e justificadamente, do respectivo valor.

§ 2º. O
direito
de
retenção
por benfeitorias
deve

ser

exercido
na
contestação
, na fase de conhecimento.

Corroborando com o posicionamento supra, vejamos precedentes dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS OPOSTOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCABIMENTO
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM ANÁLISE DE MÉRITO. VERBA SUCUMBENCIAL. A autora-apelante opôs embargos de retenção, por entender que faz jus ao direito de permanecer no imóvel objeto de ação de reintegração na posse já transitada em julgado em favor dos réus-apelados, até o pagamento de indenização pelas benfeitorias realizadas no bem. Impossibilidade.
Proposta ação de reintegração na posse, o direito de retenção deve ser afirmado na contestação, como matéria de defesa, sob pena de preclusão consumativa. Faculdade não exercida pela demandante-recorrente no momento oportuno. Precedente do STJ. Tratamento que foi mantido pelo atual Código de Processo Civil que, no artigo 538, § 2º, expressamente afirmou que o direito de retenção deve ser exercido na contestação, na fase de conhecimento.
Impossibilidade de oposição de embargos de retenção em cumprimento de sentença, apenas como matéria de embargos à execução, em ação de execução. Manutenção da sentença extintiva que se impõe. Fixação de honorários de sucumbência, diante da citação dos réus-apelados. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00369837320178190203, Relator: Des(a). ALCIDES DA FONSECA NETO, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/10/2018). (Grifei).

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA. RESCISÃO. RESTITUIÇÃO AO STATUS QUO ANTE. FRUIÇÃO PERCENTUAL.
BENFEITORIAS. RETENÇÃO E INDENIZAÇÃO. MOMENTO APROPRIADO
. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. - A lei civil permite às partes estabelecerem relações contratuais, conforme livre manifestação de vontade, observando, desde a conclusão, até a execução da avença, os princípios de probidade e boa-fé - Havendo o descumprimento do avençado por um dos contratantes, assegura a lei àquele que se sentir lesado requerer a resolução da avença, se não preferir-lhe o cumprimento, podendo, ainda, pleitear perdas e danos - Extinto o contrato de compra e venda do imóvel, exige-se a restituição ao status quo ante - Pertinente a fixação do percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês sobre o valor atualizado do bem, a título de fruição do imóvel, a partir da data em que a parte ré construiu residência no lote adquirido -
O momento para que o devedor faça o pedido de indenização por eventuais benfeitorias é na contestação, oportunidade em que deverá indicar o respectivo valor - O direito de retenção do imóvel até o ressarcimento das benfeitorias deve ser exercido na fase de conhecimento, em contestação
- Tratando-se de causa em que é possível aferir-se proveito econômico, deverá ser este a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

(TJ-MG - AC: 10382160139111001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 13/12/2018, Data de Publicação: 23/01/2019). (Grifei).

In casu
, c
omo se depreende dos autos, a agravada, conquanto regularmente citada na fase de conhecimento, deixou de realizar qualquer pedido de indenização de benfeitorias ou respectivo
direito
de
retenção
, somente vindo a reivindicá-lo, extemporaneamente na fase de cumprimento de sentença.

Dessa forma, não tendo a ora agravante pugnado no momento oportuno, qual seja, em sua peça de defesa, pelo direito a retenção do imóvel, revela-se precluso o referido pleito.

Outrossim, ressalto que eventual
direito
à indenização e/ou retenção pelas benfeitorias implementadas no bem pela agravante, deverá
ser

exercido
em ação própria.

Da Caução Idônea

A ora agravante, argumenta, ainda, que o cumprimento da medida reintegratória, exige a previa
caução em dinheiro, suficiente e idônea, sendo incabível a utilização do próprio
imóvel a ser reintegrado com esse fim.

Ocorre que, conforme sedimentado na jurisprudência pátria, se mostra cabível a oferta do próprio imóvel a ser reintegrado como caução, não exigindo, a lei, que essa seja prestada exclusivamente em dinheiro.

Nesse sentido, vejamos precedentes jurisprudenciais,
in verbis
:

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – DESPEJO C. C. COBRANÇA – LIMINAR – ART. 59, §1º, INC. IX, DA LEI Nº 8.245/91 – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS –
CAUÇÃO CONSISTENTE NO PRÓPRIO IMÓVEL – POSSIBILIDADE
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Considerando-se que a lei não exige que a caução seja prestada exclusivamente em dinheiro, o próprio imóvel objeto da locação pode ser ofertado em garantia
, desde que dele disponha o locador, comprovando sua titularidade e a inexistência de outros ônus reais.

(TJ-SP - AI: 20327849820208260000 SP 2032784-98.2020.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 16/03/2020, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2020). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CAUÇÃO. PRÓPRIO IMÓVEL. POSSIBILIDADE
. RECURSO PROVIDO.
Caso concreto em que o bem ofertado é o próprio imóvel objeto do litígio, ou seja, não se revela plausível que a sua oferta não seja suficiente para garantir a caução, razão pela qual, descabida a possibilidade na presente hipótese, de caução em dinheiro,
porquanto, o que pretende o agravante é apenas retornar ao imóvel em que possuía.

(TJ-RO - AI: 08017193420198220000 RO 0801719-34.2019.822.0000, Data de Julgamento: 04/10/2019).
(Grifei).

Ademais, sendo o bem ofertado, o
próprio

imóvel
objeto do litígio, não se revela plausível que a sua
oferta
não seja suficiente para garantir a
caução, razão pela qual, despicienda revela-se a caução em dinheiro como pretende a agravante.

Da Gratuidade de Justiça

No que concerne ao pedido de gratuidade de justiça, considerando presente os requisitos insculpidos nos arts. 98 e seguintes do CPC, concedo o benefício em favor da parte ora agravante.

Outrossim, não obstante a
gratuidade de justiça possa ser pleiteada em qualquer fase do processo, sendo esta concedida após o trânsito em julgado da sentença, seus efeitos serão
ex nunc
, ou seja, não retroagem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão agravada na sua integralidade, nos termos da fundamentação.

Outrossim,
CONCEDO
o benefício da gratuidade de justiça em favor da ora agravante.

É como voto

Belém/PA, 16 de março de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 23/03/2021